Tribunal: TJBA
Processo: 8112112-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112112-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ARIVALDO NEVES MASSENA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO ELIDIDA PELO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Reconhecida a ausência de prova da contratação válida do empréstimo consignado e constatada a inércia do réu quanto à produção de prova pericial para elidir a alegação de falsidade da assinatura, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Valor indenizatório mantido por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8112112-20.2021.8.05.0001, oriundos do Juízo de Direito da 8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante
BANCO C6 S.A.
e como apelado
ARIVALDO NEVES MASSENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25